Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS. AGENTES POLICIAIS. URGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL.

A prova testemunhal, por sua própria natureza, pode justificar a antecipação da sua produção, porque, notoriamente, o mero decurso do tempo prejudica sua eficácia, com a memória sendo esvaída pelo avançar dos dias, em detrimento da apuração da verdade real. Com maior razão, urge a antecipação da prova oral, em se tratando duas das testemunhas arroladas pela acusação de agentes policiais, que lidam constantemente com ocorrências criminosas das mais diversas naturezas, inclusive similares ao caso dos autos, circunstância que, naturalmente, dificulta a reconstrução precisa dos fatos. Presente, portanto, a urgência da prova. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

Registre-se que o deferimento da colheita antecipada de provas não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, colhida a prova na presença de defensor, uma vez comparecendo o réu, terá o direito de requerer sua repetição, caso do seu interesse.

Reclamação cujo pedido se julga procedente.